Tribunal: TJSP
Processo: 2047465-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de obscuridade e contradição - Inocorrência - Pretensão infringente - Inadmissibilidade - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de obscuridade e contradição - Inocorrência - Pretensão infringente - Inadmissibilidade - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2047465-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são embargantes
FEREZIN GUINDASTES, MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA, FEREZIN
LOCAÇÃO DE MAQUINAS GUINDASTES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.,
FEREZIN MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, GILSON ANTONIO
FEREZIN e SALVADOR APRECIDO FEREZIN, é embargado USINA SANTA FÉ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047465-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.173
2
VOTO No 16.173
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2047465-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAQUARA (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES: FEREZIN GUINDASTES, MONTAGENS E TRANSPORTES
LTDA., FEREZIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUINDASTES E MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA., FEREZIN MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL
LTDA., GILSON ANTONIO FEREZIN e SALVADOR APRECIDO FEREZIN
EMBARGADA: USINA SANTA FÉ S/A
INTERESSADOS: TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA MACHADO e ROYAL &
SUNALLIANCE SEGUROS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de obscuridade e
contradição - Inocorrência - Pretensão infringente - Inadmissibilidade -
Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam
a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos
anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo
1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a
decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 126/134 que, por votação unânime, deu provimento ao agravo
de instrumento interposto pela embargada para, reformando a decisão
atacada, reconhecer “a formação de grupo econômico entre a executada e as empresas Ferezin
Locação de Máquinas, Guindastes e Montagens Industriais Ltda. e Ferezin Manutenção e Montagem
Industrial Ltda. e acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir
no polo passivo da execução as referidas pessoas jurídicas, bem como os sócios Gilson Antônio Ferezin e
Salvador Aprecido Ferezin”.
Alegam as executadas que o acórdão embargado é
contraditório e obscuro porque “entendeu pela relação de consumo sem nem ao menos analisar
os autos, as provas, os termos do contrato firmado (...) Não se pode presumir simplesmente que a relação é
de consumo, principalmente no caso dos autos em que as partes são pessoas jurídicas que não estão em
condição de vulnerabilidade e hipossuficiência, sem ao menos analisar os autos. (...) Ao decidir dessa
forma, sem analisar de fato as provas dos autos, o v. acórdão infringiu artigos de lei tais como o art. 8o, 10o
e 371 do Código de Processo Civil. Diante desses fatos, é inconcebível a aplicação do Condigo de Defesa do
Consumidor, sendo certo que a relação entre as partes é eminentemente de Direito Civil, caso em que devem
ser aplicadas as disposições do art. 50 do Código Civil. De acordo com o art. 50 do Código Civil, deve
haver preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada, qual seja, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Não há nos autos qualquer
comprovação do preenchimento dos requisitos, sendo certo que, conforme o § 4o do art. 50 do Código Civil,
a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos não autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica”. Pedem seja sanado o vício apontado e, ao final,
prequestionam os artigos 8o, 10 e 371, todos do Código de Processo Civil, e o
artigo 50 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047465-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.173
3
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão embargado reformou a decisão de primeiro
grau analisando a controvérsia recursal de maneira objetiva e fundamentada,
concluindo que “A leitura da sentença proferida na fase de conhecimento não deixa dúvidas de que a
relação jurídica que ensejou a propositura da ação é nitidamente de consumo (falha na prestação de serviço
de transporte), figurando a autora, aqui agravante, como destinatária final do serviço por ela contratado,
conforme precedente deste Tribunal: RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais Contrato de transporte
Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Empresa autora destinatária final da prestação de serviço de transporte Avarias parcialmente comprovadas
Apenas 3/4 das mercadorias foram comprovadamente danificadas Indenização determinada Pedido
parcialmente acolhido Exclusão da multa por litigância de má-fé Recurso parcialmente provido para esse fim
(Apelação no 0015250-30.2008.8.26.0152, 18a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Rubens
Cury, 11.04.2012). Nesses termos, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se submete às
disposições do artigo 28 do Código de Defesa de Consumidor”.
Os embargos de declaração, portanto, não comportam
acolhimento uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão das embargantes tem caráter infringente uma
vez que está voltada a rediscutir controvérsia já dirimida e a obter a reforma
do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a natureza e a
vocação dos embargos de declaração.
Como decorrência natural do disposto na regra do artigo
supramencionado, eventual omissão, contradição, erro ou obscuridade deve
referir-se ao conteúdo do próprio acórdão proferido e não a suposto conflito
entre a decisão judicial e a solução que pretendia a parte interessada, como
reiteradamente decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2 - A contradição
autorizativa do manejo dos embargos de declaração é a contradição
interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que
almejava o jurisdicionado. (...) (EDcl no AgInt no AREsp
876673/DF, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 16.5.2017)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRADIÇÃO EXTERNA
QUE NÃO AUTORIZA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OFENSA A
NORMA
INFRALEGAL
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047465-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.173
4
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à
insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda
que oriundas do mesmo órgão julgador (REsp no 1.250.367/RJ,
2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon,
15.8.2013)
De qualquer modo, cabe destacar que o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ademais, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive
porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão
judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047465-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.173
5
decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência do direito
líquido e certo, autorizador da impetração do mandado de segurança,
pois isso demanda, necessariamente, a revisão do caderno fático-
probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 08.02.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da controvérsia,
não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator